Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602637-50.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
OMISSÃO DE GASTOS E RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. DESAPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES.

1. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e receitas na prestação
de contas parcial não é suprida pela inclusão dessas informações na
prestação de contas final, cabendo a análise casuística da falha, em
especial quanto à sua dimensão e impacto global nas contas.
Precedentes do TSE.

2. Omissão de gastos na prestação de contas parcial que atinge 18,66%
do total de despesas contratadas é falha grave, apta a conduzir à
desaprovação das contas.

3. A omissão de receitas na prestação de contas parcial pode ser superada
mediante a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
quando o impacto percentual no total de receitas não é significativo (no caso,
de 3,11%). Precedente deste Regional. Aposição de ressalva.

4. Contas desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305840, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133,
Data 13/07/2023 – grifos acrescidos)

Num. 43781562 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:20:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617200471700000042739625
Número do documento: 23120617200471700000042739625
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:26:20

Acrescente-se que, em recentes julgados, ocorridos na sessão virtual de
23.11.2023, esta Corte ao analisar os autos de PCE nº 0603315-65.2022.6.16.0000, 0603112-
06.2022.6.16.0000 e 0603155-40.2022.6.16.0000, por unanimidade, nos termos do voto do
relator, Dr. Julio Jacob Junior, firmou entendimento no sentido de que a omissão de gastos na
prestação de contas parcial consiste em valor superior a R$ 1.064,00 e representa porcentagem
superior a 10% da movimentação financeira da campanha, enseja a desaprovação das contas,
vez que a fiscalização concomitante resta prejudicada. Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. SENADOR.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. 3 DIAS DE
ATRASO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. PERCENTUAL DIMINUTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. FALHA QUE REPRESENTA 16,5% DA MOVIMENTAÇÃO DE
CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RA

Inteiro teor:
11/12/2023
Número: 0602637-50.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 21/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal, ALESSANDRA ANDRADE VIEIRA, ELEIÇÃO 2022,
REPUBLICANOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ALESSANDRA ANDRADE VIEIRA
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ALESSANDRA ANDRADE VIEIRA (REQUERENTE)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43781562
06/12/2023
17:20
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.938

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602637-50.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ALESSANDRA ANDRADE VIEIRA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
REQUERENTE: ALESSANDRA ANDRADE VIEIRA
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADA FEDERAL.
GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS
ANTERIORMENTE À DATA INICIAL DE
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E NÃO INFORMADOS, NOS
TERMOS DO ART. 47 DA RESOLUÇÃO
TSE nº 23.607/2019. FALHA GRAVE QUE
COMPROMETEU A REGULARIDADE, A
TRANSPARÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DA
M O V I M E N T A Ç Ã O F I N A N C E I R A
D U R A N T E
A
C A M P A N H A .
IMPOSSIBILIDADE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E R A Z O A B I L I D A D E . C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. A ausência de registro na prestação
de contas parcial de gastos eleitorais
realizados anteriormente à data inicial
Num. 43781562 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:20:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617200471700000042739625
Número do documento: 23120617200471700000042739625
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:26:20

para entrega da parcial, e não
informados à época, nos termos do art.
47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019,
consiste em falha grave que compromete
a transparência, controle e fiscalização
das contas, quando atinge-se percentual
de irregularidade de 18.76% em relação
ao total de recursos movimentados
durante a campanha, impossibilitando a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
razoabilidade e proporcionalidade.
Precedentes da Corte.

2. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 05/12/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ALESSANDRA ANDRADE
VIEIRA, candidata não eleita ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido REPUBLICANOS, nas
Eleições de 2022.

A prestadora apresentou prestação de contas parcial em 12/09/2022 e, as contas
finais em 21/10/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID.43230804).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas emitiu parecer técnico conclusivo, (ID. 43738049), manifestando-se pela
desaprovação das contas, em razão das inconsistências apontada, relacionadas a gastos
eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informados à época, em desacordo ao art. 47, §6°, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

A candidata compareceu espontaneamente aos autos (ID 43740334), manifestando-
se acerca do parecer conclusivo, pugnando pela aprovação das contas com ressalvas.

Seguiram os autos com vista à D. Procuradoria Regional Eleitoral, a qual
Num. 43781562 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:20:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617200471700000042739625
Número do documento: 23120617200471700000042739625
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:26:20

manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, em suas palavras “pelo Setor Técnico
não houve apontamento de que os gastos não tenham sido documentados ou lançados na
prestação de contas final, restando claro que não houve prejuízo à análise e fiscalização das
contas neste ponto o que possibilita a aposição de ressalva às contas.” (ID 43745653).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se de Prestação de Contas apresentada por ALESSANDRA
ANDRADE VIEIRA, candidata não eleita ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido
REPUBLICANOS, nas Eleições de 2022.

Segundo o Parecer Técnico Conclusivo, os recursos utilizados na campanha do
candidato totalizaram R$ 311.583,00 (setenta e seis mil e seiscentos reais), compostos da
seguinte forma:

A Seção de Contas Eleitorais opinou pela desaprovação das contas, vez que foram
detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, porém não informadas à época (item 9.1), ante o percentual que representam
Num. 43781562 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:20:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617200471700000042739625
Número do documento: 23120617200471700000042739625
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:26:20

frente aos gastos totais de campanha.

Posicionamento diverso adotado pela D. Procuradoria Regional Eleitoral, conforme
parecer (ID. 43745653).

Passemos à análise do apontamento constante no item 9.1 do parecer técnico
conclusivo, conforme segue:

Item 9.1: Despesas realizadas em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, não informadas à época

Pela unidade técnica foram detectadas inconsistências em relação a gastos
eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informadas à época, nos termos do disposto no art. 47, §6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019:

A candidata prestadora, em sua manifestação (ID. 43702703), justificou que “(...) os
documentos chegaram após o envio da parcial, no entanto houve o devido registro das despesas
nas contas finais apresentadas, o fato não impediu essa Justiça Especializada que exercesse a
fiscalização das contas, irregularidade de natureza formal”.

Em que pese a justificativa da candidata prestadora e a manifestação da D.
Procuradora Regional Eleitoral (ID. 43745653), entende-se que merece guarida o parecer técnico
(ID. 43738049), que opina pela desaprovação das contas de campanha, ainda que as demais
inconsistências apontadas tenham sido afastadas no parecer conclusivo.

Isto porque o acompanhamento, controle, fiscalização e transparência da efetiva
movimentação dos recursos financeiros durante a campanha restaram comprometidos, vez que
cerca de 18,76% dos gastos eleitorais, ainda que realizados anteriormente à prestação de contas
parcial, não foram tempestivamente e devidamente informados, o que constitui uma falha de
natureza grave.

Desta forma, entende-se que a fiscalização concomitante, durante o transcurso do
período da campanha eleitoral restou prejudicada, vez que somente mediante a apresentação da
prestação de contas finais foi possível a aferição/análise das documentações apresentadas
referentes aos gastos em comento, que totalizam R$ 56.236,00.

Ademais, há de ressaltar que, de acordo com o art. 47 da Resolução-TSE nº
23.607/2019, os prazos previstos para entregas de relatórios financeiros, apresentação de
prestação de contas parcial e/ou final, tem por objetivo, a transparência da movimentação
financeira da campanha dos candidatos, pois viabilizam a fiscalização concomitante das receitas
e gastos eleitorais de campanha pela Justiça, Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores, além
do Ministério Público e sociedade em geral.

Neste sentido, é o entendimento que vem sendo adotado pela Corte Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
Num. 43781562 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:20:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617200471700000042739625
Número do documento: 23120617200471700000042739625
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:26:20

ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS EM
DATA ANTERIOR À DATA DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA. PERCENTUAL E VALOR
EL E V A DO S . PR EJU ÍZ O À FIS CALIZAÇÃO DAS CONT AS .
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

3. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e receitas na prestação de
contas parcial não é suprida pela inclusão dessas informações na prestação de
contas final, cabendo a análise casuística da falha, em especial quanto à sua
dimensão e ao impacto global nas contas. Precedentes do TSE.

3.1. No caso, a omissão de gastos na prestação de contas parcial foi no
valor de R$ 21.425,00, que corresponde a 16,31% da movimentação
financeira de campanha, sendo, portanto, falha grave apta a conduzir à
desaprovação das contas.

4. Contas desaprovadas.

(PCE 0602588-09.2022.6.16.0000, Rel. Dr. Anderson Fogaça, julgado em
14/11/2023 – grifos acrescidos).

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
OMISSÃO DE GASTOS E RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. DESAPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES.

1. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e receitas na prestação
de contas parcial não é suprida pela inclusão dessas informações na
prestação de contas final, cabendo a análise casuística da falha, em
especial quanto à sua dimensão e impacto global nas contas.
Precedentes do TSE.

2. Omissão de gastos na prestação de contas parcial que atinge 18,66%
do total de despesas contratadas é falha grave, apta a conduzir à
desaprovação das contas.

3. A omissão de receitas na prestação de contas parcial pode ser superada
mediante a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
quando o impacto percentual no total de receitas não é significativo (no caso,
de 3,11%). Precedente deste Regional. Aposição de ressalva.

4. Contas desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305840, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133,
Data 13/07/2023 – grifos acrescidos)

Num. 43781562 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:20:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617200471700000042739625
Número do documento: 23120617200471700000042739625
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:26:20

Acrescente-se que, em recentes julgados, ocorridos na sessão virtual de
23.11.2023, esta Corte ao analisar os autos de PCE nº 0603315-65.2022.6.16.0000, 0603112-
06.2022.6.16.0000 e 0603155-40.2022.6.16.0000, por unanimidade, nos termos do voto do
relator, Dr. Julio Jacob Junior, firmou entendimento no sentido de que a omissão de gastos na
prestação de contas parcial consiste em valor superior a R$ 1.064,00 e representa porcentagem
superior a 10% da movimentação financeira da campanha, enseja a desaprovação das contas,
vez que a fiscalização concomitante resta prejudicada. Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. SENADOR.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. 3 DIAS DE
ATRASO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. PERCENTUAL DIMINUTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. FALHA QUE REPRESENTA 16,5% DA MOVIMENTAÇÃO DE
CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.

1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público,
partidos e demais candidatos.

(...)

3. Esta Corte Eleitoral entendeu, recentemente, que caso a omissão da
parcial corresponda a valores maiores que R$ 1.064,00 e que representem
mais de 10% da movimentação financeira da campanha, é mister a
desaprovação das contas em face da inviabilidade de fiscalização
concomitante, sobretudo se não apresentada justificativa idônea.

4. A omissão na parcial que atinge R$ 24.000,00, que corresponde a 16,5%
da movimentação financeira de campanha, obsta, no presente caso, a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
ensejando a desaprovação das contas.

5. Desaprovação das contas.

(PCE 0603155-40.2022.6.16.0000, Rel. Dr. Julio Jacob Junior, julgado em
23/11/2023 – grifos acrescidos).

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
FEDERAL. INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. PARTE DO RECURSO DO PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO.
MERA IRREGULARIDADE FORMAL PARTE DO RECURSO DE PESSOA
FÍSICA. VALOR DIMINUTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
NOTA FISCAL CANCELADA. IRREGULARIDADE AFASTADA. OMISSÃO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. FALHA QUE REPRESENTA 25,17%
DA MOVIMENTAÇÃO DE CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
Num. 43781562 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:20:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617200471700000042739625
Número do documento: 23120617200471700000042739625
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:26:20

DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

(...)

4. Esta Corte Eleitoral entendeu, recentemente, que caso a omissão da parcial
corresponda a valores maiores que R$ 1.064,00 e que representem mais de
10% da movimentação financeira da campanha, é mister a desaprovação das
contas em face da inviabilidade de fiscalização concomitante, sobretudo se não
apresentada justificativa idônea.

5. A omissão de despesas na prestação de contas parcial tem o valor
total de R$ 17.448,00 (dezessete mil, quatrocentos e quarenta e oito
reais), que por sua vez corresponde a 25,17% da movimentação
financeira de campanha, o que obsta, no presente caso, a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ensejando a
desaprovação das contas.

6. Desaprovação das contas.

(PCE 0603315-65.2022.6.16.0000, Rel. Dr. Julio Jacob Junior, julgado em
23/11/2023 – grifos acrescidos).

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADA ESTADUAL. APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. 03 DIAS DE ATRASO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. GASTOS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL NÃO DECLARADOS À ÉPOCA. IRREGULARIDADE
GRAVE. SUPERAÇÃO DA BALIZA DE IRREGULARIDADES FIXADA POR
ESTE TRE/PR EM 10% DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA
CAMPANHA, NÃO APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA,
DADO QUE, EM VALORES ABSOLUTOS, AS DESPESAS SÃO
SUPERIORES À R$ 1.064,00. IRREGULARIDADES INSANÁVEIS. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público,
partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com 03 (três) dias de atraso é falha de
natureza formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve
prejuízo à atividade fiscalizatória.

3.Esta Corte Eleitoral entendeu, recentemente, que caso a omissão da parcial
corresponda a valores maiores que R$ 1.064,00 e que representem mais de
10% da movimentação financeira da campanha, é mister a desaprovação das
contas em face da inviabilidade de fiscalização concomitante, sobretudo se não
apresentada justificativa idônea.

5. A ausência de registro na prestação de contas parcial de gastos
eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da parcial, e
Num. 43781562 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:20:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617200471700000042739625
Número do documento: 23120617200471700000042739625
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:26:20

não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE nº
23.607/2019, gera a desaprovação das contas, pois o percentual
representa 34,14% do total de recursos movimentados durante a
campanha e o valor absoluto atinge R$ 26.500,00.

6. Desaprovação das contas.

(PCE 0603112-06.2022.6.16.0000, Rel. Dr. Julio Jacob Junior, julgado em
23/11/2023 – grifos acrescidos).

De fato, consoante entendimento da Corte Superior, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade em processo de prestações de contas condiciona–se a três
requisitos cumulativos: (a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; (b) percentual ou
valor inexpressivo do montante total de irregularidades da campanha; (c) ausência de má–fé da
parte prestadora. (AgR–REspEl nº 0000590–91/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em
31.5.2022, DJe de 28.6.2022).

No caso em comento, ainda que a candidata prestadora tenha justificado no sentido
de que houve o devido registro das despesas nas contas finais, em virtude de que os documentos
chegaram posteriormente ao envio das contas parciais, fato é que, os gastos eleitorais totalizam
R$ R$ 56.236,00 e representam 18,76% dos gastos eleitorais totais de campanha.

Deste modo, nos termos do entendimento firmado por esta Corte, a omissão em
questão ensejou prejuízo à transparência da movimentação financeira da campanha, à
fiscalização concomitante das receitas e gastos eleitorais pela Justiça, Eleitoral, partidos,
candidatos e/ou eleitores, além do Ministério Público e sociedade em geral, não havendo,
portanto, possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para fins
de afastamento da desaprovação das contas de campanha da candidata prestadora.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de DESAPROVAR as contas apresentadas por
ALESSANDRA ANDRADE VIEIRA, candidata não eleita ao cargo de Deputada Federal, pelo
Partido REPUBLICANOS, nas Eleições de 2022, com fundamento no art. 74, III da Resolução
TSE n° 23.607/2019.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602637-50.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
ALESSANDRA ANDRADE VIEIRA DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADA:
ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509, VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A,
Num. 43781562 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:20:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617200471700000042739625
Número do documento: 23120617200471700000042739625
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:26:20

CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A - REQUERENTE: ALESSANDRA ANDRADE
VIEIRA - Advogados da REQUERENTE: ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509, VINICIUS
DA SILVA BORBA - PR31296-A, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.12.2023

Num. 43781562 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/12/2023 17:20:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617200471700000042739625
Número do documento: 23120617200471700000042739625
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/12/2023 13:26:20